Tribunal: TJDFT
Processo: 0726869-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726869-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO HONORATO BERGAMO IMPETRANTE: FLÁVIA CARDOSO CAMPOS GUTH, RICARDO LIMA PINHEIRO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO FERNANDES, TAYANA CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente, denunciado, em 7.11.23, por crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, L. 8.137/90 - quatro vezes), pretende o trancamento da ação penal. Sustentam os impetrantes que inepta a inicial, eis que imputa ao paciente crime contra a ordem tributária pelo simples fato de ele exercer a administração e gerência da empresa, sem descrever minimamente quais condutas praticadas pelo paciente. Afirmam que não se pode presumir que o sócio, porque administrador da sociedade empresária, praticou a conduta típica, sobretudo porque o paciente não era responsável pela contadoria, parte fiscal ou pagamento dos tributos da empresa. Pela teoria da imputação objetiva, só responde pelo crime aquele que, com sua conduta, criou risco juridicamente relevante, e desde que o resultado jurídico decorra do risco criado. E pela teoria do domínio do fato, só se responsabiliza aquele que tem domínio da ação, o domínio da vontade ou o domínio funcional do fato. A denúncia não descreve a conduta típica do paciente, nem os fatos com todas as suas circunstâncias. Não foi demonstrado que o paciente agiu com propósito fraudulento para suprimir qualquer tributo. Acrescentam que ordem judicial de 2012, ainda vigente, determinou que o paciente se afastasse de suas atividades e fosse excluído do quadro de administradores. A gerência e administração da empresa era, portanto, de responsabilidade de outrem, não do paciente. Alegam, ainda, que não há justa causa para ação penal, pois sequer há indícios de autoria do crime, relacionados ao paciente. Diz que presente o perigo de dano, pois a instrução processual está por findar, bem como demonstrada a probabilidade do direito. Pede, em liminar, seja suspensa a ação penal. O paciente - narra a denúncia - era o responsável de fato pela administração e gerência da empresa COOPERNORPI - Cooperativa Agrícola do Norte Pioneiro entre fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015. Nos termos do Auto de Infração no 1201/2018, em fevereiro, março e dezembro de 2014 e em fevereiro de 2015, o paciente deixou de recolher ICMS referente à operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, cujo documento fiscal foi emitido, o que ensejou na supressão de ICMS devido ao Distrito Federal, no valor originário de R$ 852.374,17. O crédito tributário foi constituído em definitivo em 30.5.18 e inscrito em Dívida Ativa (ID 60979467, p. 33/4). O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. A denúncia, que descreveu o fato com todas as suas circunstâncias, não é inepta, tanto que foi recebida. Descreveu que o paciente exercia, de fato, a administração da empresa. E indicou que foram lavrados autos de infração, bem como que o crédito tributário foi constituído em definitivo em 30.5.18 e inscrito em dívida ativa. O recebimento da denúncia reforça a existência de indícios de que o paciente cometeu os crimes. A existência de decisão judicial de 2012 que afastou o paciente da administração da empresa não impede que ele, embora formalmente afastado, estivesse, de fato, exercendo tal função. Saber se o paciente, com sua conduta, agiu com o dolo de suprimir o tributo e que tinha o domínio do fato são questões que demandam exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Não bastasse, segundo informam os impetrantes, a instrução processual se aproxima do encerramento. O julgamento do mérito da ação penal, com o exame das provas e teorias levantadas pela defesa, em breve será feito pelo juiz natural da causa, em sede de cognição exauriente. Não se verifica, ab initio, constrangimento ilegal nem ilegalidade na tramitação da ação penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES